Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. No caso, foram acrescidos novos julgados para comprovar o dissídio jurisprudencial em sede de agravo interno; obstando o conhecimento da insurgência quanto ao ponto.” (AgInt no REsp n. 1.920.219/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)
2. “São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.” (AgInt na SS n. 3.342/PA, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 5/4/2022.)
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.